Tribunal: TJDFT
Processo: 0714556-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714556-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GIOVANNI VILLIUS RIGHETTO MOCKUS AGRAVADO: REDE SUSTENTABILIDADE, HELOISA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO, PAULO ROBERTO CHAVES DE MIRANDA, WESLEY ELDERSON DIOGENES NOGUEIRA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Giovanni Villius Righetto Mockus contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID no 70913560). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO